Tribunal: TJSP
Processo: 2004617-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. PACIENTE ACOMETIDO DE CÂNCER DE INTESTINO. ADMISSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. RELATÓRIO MÉDICO DANDO CONTA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE O TRATAMENTO RADIOTERÁPICO REALIZAR-SE COM URGÊNCIA, NO MESMO HOSPITAL ONDE ESTAVA INTERNADO O AUTOR. PACIENTE EM GRAVÍSSIMO ESTADO

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. PACIENTE ACOMETIDO DE CÂNCER DE INTESTINO. ADMISSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. RELATÓRIO MÉDICO DANDO CONTA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE O TRATAMENTO RADIOTERÁPICO REALIZAR-SE COM URGÊNCIA, NO MESMO HOSPITAL ONDE ESTAVA INTERNADO O AUTOR. PACIENTE EM GRAVÍSSIMO ESTADO DE SAÚDE E COM COMPLICAÇÕES PÓS-CIRÚRGICAS, INCAPACITADO DE TRANSFERIR-SE PARA OUTRO NOSOCÔMIO. HOSPITAL OSVALDO CRUZ QUE INTEGRA A REDE CREDENCIADA PARA FINS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RADIOTERAPIA QUE SE DEU, NA HIPÓTESE, NO CONTEXTO DA INTERNAÇÃO, DADA A GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO DO AUTOR. PERIGO DE DANO RESULTANTE DA PRÓPRIA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO AUTOR, ACOMETIDO DE NEOPLASIA NO INTESTINO COM DIVERSOS FATORES DE COMORBIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004617-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é agravado ORLANDO NICOLICH SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004617-71.2020.8.26.0000 -Voto no 46.282
2
VOTO No 46.282
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2004617-71.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
AGRAVADO
: ORLANDO NICOLICH SOBRINHO
COMARCA
: SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL FORO REGIONAL DE JABAQUARA
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE
SAÚDE.
COBERTURA
DE
TRATAMENTO
DE
RADIOTERAPIA
NO
HOSPITAL
OSVALDO
CRUZ.
PACIENTE ACOMETIDO DE CÂNCER DE INTESTINO.
ADMISSIBILIDADE.
PROBABILIDADE
DO
DIREITO
DEMONSTRADA. RELATÓRIO MÉDICO DANDO CONTA
DA
IMPRESCINDIBILIDADE
DE
O
TRATAMENTO
RADIOTERÁPICO REALIZAR-SE COM URGÊNCIA, NO
MESMO HOSPITAL ONDE ESTAVA INTERNADO O AUTOR.
PACIENTE EM GRAVÍSSIMO ESTADO DE SAÚDE E COM
COMPLICAÇÕES PÓS-CIRÚRGICAS, INCAPACITADO DE
TRANSFERIR-SE PARA OUTRO NOSOCÔMIO. HOSPITAL
OSVALDO CRUZ QUE INTEGRA A REDE CREDENCIADA
PARA
FINS
DE
INTERNAÇÃO
HOSPITALAR.
RADIOTERAPIA
QUE SE DEU, NA HIPÓTESE, NO
CONTEXTO DA INTERNAÇÃO, DADA A GRAVIDADE DO
QUADRO CLÍNICO DO AUTOR. PERIGO DE DANO
RESULTANTE DA PRÓPRIA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO
AUTOR, ACOMETIDO DE NEOPLASIA NO INTESTINO COM
DIVERSOS
FATORES
DE
COMORBIDADE.
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação
cominatória relativa a contrato de plano de saúde contra decisão interlocutória que
concedeu tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie o
tratamento radioterápico indicado ao autor - portador de câncer de intestino -, no Hospital
Osvaldo Cruz, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004617-71.2020.8.26.0000 -Voto no 46.282
3
Inconformada, a requerida recorre, sustentando, em
resumo, que o autor não faz jus à cobertura pleiteada. Argumenta que o plano de saúde
contratado pelo autor não lhe dá direito à realização de radioterapia no Hospital Osvaldo
Cruz, haja vista que esse nosocômio integra a rede credenciada da ré apenas para
internações eletivas ou procedimentos de urgência. Esclarece que possui diversos outros
hospitais em sua rede credenciada que estariam aptos a oferecer o tratamento de que
carece o demandante. Subsidiariamente, caso seja mantida a tutela de urgência
concedida, pede a redução do valor da multa cominatória, sob o fundamento de que o
valor diário arbitrado R$ 10.000,00 seria excessivo. Alega que a multa cominatória
não pode ser preferível ao cumprimento da própria decisão, ensejando o enriquecimento
sem causa da parte contrária, haja vista não ser essa a sua função. Pontua que as
astreintes têm função coercitiva e devem ser fixadas com razoabilidade pelo magistrado.
Conclui pela reforma.
Recebido e processado o recurso (fl. 309), ao qual se
atribuiu efeito suspensivo para determinar-se que a cobertura se dê na rede credenciada
da ré, reduzindo-se ainda o valor da multa diária para R$ 500,00.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em ação
cominatória relativa a contrato de plano de saúde contra decisão interlocutória que
concedeu tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie o
tratamento radioterápico indicado ao autor - portador de câncer de intestino -, no Hospital
Osvaldo Cruz, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00
Ressalvado o entendimento do MM. Juízo, entendo que a
concessão da tutela de urgência ao autor era mesmo devida, de sorte que o presente
recurso não pode prosperar.
Como já tive oportunidade de frisar em julgamentos anteriores
nunca é demais lembrar - a concessão da tutela antecipada, como vem se orientando a doutrina e a
jurisprudência (Cf., a propósito, RT 781/104), requer a presença de dois requisitos cumulativos:
(a) probabilidade do direito; e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Tais requisitos são aditivos, o que significa que, na ausência de um
deles, deve ser indeferido o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004617-71.2020.8.26.0000 -Voto no 46.282
4
No caso em apreço, o autor propôs a ação narrando ser portador de
cirrose hepática e diabete mellitus tipo 2, havendo também sido diagnosticado com câncer
intestinal e de garganta. Ao tempo da propositura da demanda, encontrava-se internado no
Hospital Osvaldo Cruz há quarenta dias, tendo passado por cirurgia para retirada de tumor no
intestino. Noticiou, ainda, estar com bolsa de colostomia e dreno, alimentando-se por via enteral.
Aduziu que, para tratamento de seu caso, foi-lhe prescrita a
realização de radioterapia. A ré, porém, negou-se à cobertura solicitada, uma vez que o Hospital
Osvaldo Cruz não integraria a rede credenciada para fins de realização de tal tratamento
oncológico, mas apenas para internações eletivas e procedimentos de urgência.
Ocorre, porém, que, no caso presente, o tratamento de radioterapia
prescrito ao autor haveria de dar-se no próprio nosocômio onde ele se encontrava internado. Note-
se que, de acordo com seu relatório médico, era especialmente grave o quadro clínico do
demandante, de sorte que a realização de radioterapia em outro hospital estava inviabilizada, dada,
por um lado, a gravidade do quadro clínico do paciente; e, doutro bordo, a urgência de seu
tratamento, que não se pode ignorar (fl. 12 dos autos originários):
"Paciente com neoplasias sincrônicas: 1) Adenocarcinoma de
cólon sigmoide estenosante; 2) CEC de orofaringe localmente
avançado (discutido em reunião multidisciplinar e cirurgia seria
extremamente mórbida em paciente com risco cardiovascular e
diversas
comorbidades)
(...)
Além
de
apresentar
como
comobidades cirrose hepática Chil B (com histórico de varizes de
esôfago submetidas a ligadura elástica) e plaquetopenia crônica
secundária a hapatopatia crônica e esplenomegalia, pancreatite
crônica com diabetes tipo 2 insulino-dependente. Optado por
inicialmente abordarmos neoplasia de colon pelo risco de
obstrução
intestinal,
paciente
realizou
em
24-08-19
retossigmoidectiomia, AP evidenciou pT3 NO, sem instabilidade
microssatelite (...) Devido à morbidade elevada da cirurgia
contraindicada ressecção de lesão em orofaringe. Optado por
tratamento definitivo com radioterapia isolada devido às
comorbidades do paciente."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004617-71.2020.8.26.0000 -Voto no 46.282
5
E ainda (fl. 12):
"Paciente apresentou como complicações pós-operatórias sepse
com necessidade de suporte hemodinâmico com droga vasoativa
e uso de antimicrobianos de amplo espectro (...), além de
descompensação de encefalopatia hepática. Adicionalmente,
paciente com dor de difícil controle. Diante do exposto e da
complexidade do quadro clínico, o senhor Orlando Nicolich
Sobrinho necessita iniciar tratamento radioterápico ainda nesta
internação."
Quanto ao perigo de dano, decorre ele da própria gravidade da
doença do paciente, que apresentava dor intensa, “de difícil controle”, segundo o relatório médico,
além de neoplasias sincrônicas com diversas comorbidades e complicações pós-operatórias, o que
recomendava a manutenção da radioterapia ainda durante a sua internação no Hospital Osvaldo
Cruz, não comportando remoção para outro hospital.
Presentes, assim, os requisitos para a concessão da tutela de
urgência pleiteada, a decisão agravada não comporta qualquer reforma.
Por fim, no que atine ao falecimento do autor, a matéria haverá de
ser apreciada na instância de origem, a fim de se determinar, porventura, a habilitação dos
herdeiros para a discussão da questão patrimonial que subjaz a esta demanda.

É o que basta dizer.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator